Tribunal: TJDFT
Processo: 0744339-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOIS RECURSOS. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DIREITO CIVIL. SEGURO. VEÍCULO. VEÍCULO GRAVADO COM ÔNUS. QUITAÇÃO PRÉVIA DO FINANCIAMENTO. PARCELAMENTO DO VALOR DO PRÊMIO. QUITAÇÃO DO VALOR PENDENTE DE PAGAMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e morais em virtude de contrato de seguro de veículo. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente seus pedidos.
2 – Preclusão consumativa. Unirrecorribilidade recursal. A parte não pode manejar dois recursos contra a mesma decisão judicial (Acórdão: 956980, RELATOR: FABIO EDUARDO MARQUES). Apresentado o primeiro recurso, o segundo não pode ser conhecido. O recorrente apresentou o recurso inominado de id 25009159 em 15/03/2021 e, no dia seguinte (16/03/2021), apresentou o recurso inominado de id 25009162, o qual não pode ser conhecido.
3 – Seguro de acidente. Veículo financiado e gravado com ônus real. Indenização. Cláusula contratual que exige a quitação do financiamento. Como já decidiu o Tribunal de Justiça, “...estando o veículo gravado de ônus e existindo cláusula contratual nesse sentido, deve o pagamento da indenização ser realizado diretamente perante o credor do segurado, até o limite do crédito, e, havendo diferença, deve esta ser vertida em favor do segurado (Acórdão 883312, Relatora LEILA ARLANCH). Quando ocorre a perda total do veículo e a seguradora paga o valor total da indenização, sub-rogando-se nos direitos sobre o salvado, que deve estar livre de ônus. Não há vantagem exagerada ou abuso de direito na cláusula que assim estipula. A cláusula 20.9.3.2, das Condições Gerais do Seguro (documento id 25009122) que: “Caso o saldo devedor seja maior que o valor da indenização, a diferença deverá ser quitada pelo segurado, junto a Instituição Financeira.” Assim, legítima a quitação, pela seguradora, dos débitos de financiamento.
4 – Pagamento do prêmio parcelado. Dedução do valor pendente de pagamento. Na forma da Circular SUSEP no 256/2004, artigo 37, III, a sociedade seguradora poderá, diante de omissão/inexatidão nas declarações do segurado, cancelar o seguro, após o pagamento da indenização, deduzindo do valor a ser indenizado, a diferença de prêmio cabível, na hipótese de ocorrência de sinistro com indenização integral. A cláusula 8.6, do documento de id 25009122, estabelece que, quando o pagamento da indenização acarretar no cancelamento da apólice, as parcelas vincendas do prêmio serão deduzidas do valor da indenização, excluído o respectivo adicional de fracionamento, se houver. Não há nulidade no que dispõe a referida cláusula.
5 – Danos Morais. A responsabilidade civil por danos morais, além da demonstração de ilícito contratual, exige a demonstração da ocorrência de fatos que resvalem para o campo da violação aos direitos da personalidade, como vida, honra, integridade física ou psíquica, fatos que não restaram demonstrados no presente caso. O que se discute neste processo são questões atinentes a questões estritamente patrimoniais. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, que se fixa em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

F